Tribunal: TJMT
Processo: 1005623-11.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1005623-11.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO RURAL]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES
.
GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAMIL ABID JUNIOR - CPF: 831.078.271-34 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (AGRAVANTE), LEANDRO VALTENIR ROSSONI DE BARROS - CPF: 632.108.001-20 (AGRAVADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VEÍCULO EM NOME DO DEVEDOR LOCALIZADO VIA SISTEMA RENAJUD – ORDEM DE BLOQUEIO E RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA – POSSIBILIDADE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EMPRESA EMPREGADORA DO DEVEDOR – DADOS QUE EXIGE ORDEM JUDICIAL EXPECÍFICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - é cabível apenas quando a parte demonstrar ter esgotado todos os meios possíveis de obter tais informações, notadamente em caso de resistência ao fornecimento de dados ou de sigilo que exija ordem judicial específica.

II - Mostra-se insuperável a possibilidade de a parte exequente, ora agravante, obter informações perante a cooperativa de crédito Sicredi, no sentido de verificar eventual vínculo empregatício do devedor para, assim, intentar a penhora salarial, na forma estabelecida no ordenamento processual vigente, que por meio de construção jurisprudencial, passou a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por J&F INVESTIMENTOS S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001398-61.2014.8.11.0049, ajuizada em face de LEANDRO VALTENIR ROSSONI DE BARROS, indeferiu o pedido de penhora de outros bens, por reputá-los ineficazes no sentido de satisfazer o débito exequendo.

Para tanto, aduz o agravante que a decisão recorrida deve ser suspensa, tendo em vista que a execução, em última análise, deve tramitar no interesse do credor.

Salienta que, não há justificativa plausível para o indeferimento do pedido de lançamento de restrições do veículo localizado e expedição de ofício à instituição financeira Sicredi, a fim de obter informações acerca do vínculo com o executado.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não decisão que indeferiu o pedido de bloqueio e restrição de transferência do veículo encontrado em nome do executado e, ainda, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Sicredi para que esta prestasse informações acerca do vínculo existente com o devedor e o valor de salário ou possíveis valores a receber.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - é cabível apenas quando a parte demonstrar ter esgotado todos os meios possíveis de obter tais informações, notadamente em caso de resistência ao fornecimento de dados ou de sigilo que exija ordem judicial específica.

No caso
sub judice
, mostra-se insuperável a possibilidade de a parte exequente, ora agravante, obter informações perante a cooperativa de crédito Sicredi, no sentido de verificar eventual vínculo empregatício do devedor para, assim, intentar a penhora salarial, na forma estabelecida no ordenamento processual vigente, que por meio de construção jurisprudencial, passou a permitir a mitigação da regra da impenhorabilidade.

No que tange ao bem móvel encontrado em nome do executado, não há que se falar em qualquer óbice à restrição de transferência e circulação do veículo, conforme extrato de pesquisa pelo sistema RENAJUD (id n. 135115711).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de
Senteça
– Localização de veículo em nome da executada pelo sistema RENAJUD – Decisão recorrida que indeferiu a restrição de circulação, licenciamento e bloqueio para transferência -
Pedido de restrição que deve ser acolhido para impedir a transferência do veículo, visando garantir a execução – Medida que não traz qualquer prejuízo às partes -
Liberação para que haja a possibilidade de licenciamento do veículo, bem como de sua circulação, enquanto estiver na posse do seu proprietário – Recurso parcialmente provido para tal fim. (TJ-SP - AI: 22935798620208260000 SP 2293579-86.2020.8.26.0000, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 26/03/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

Consoante de depreende dos autos, mais precisamente da planilha de débitos juntada no id de n. 132055662 – pág. 1, o
quantum
executado se encontra no montante atual de R$ 605.999,46 (seiscentos e cinco mil reais novecentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos), tendo o credor recebido quantia ínfima, quando comparado ao total devido.

Desta feita, nenhum bem ou quantia angariada do devedor, para satisfação da dívida poderá ser desprezada, razão pela qual, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o bloqueio de circulação e transferência do veículo Fiat/Uno Mille Fire Flex 2006/2006, placa JZZ3112, bem como a expedição de ofício à Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, CNPJ 32.983.165/0001-17.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo juízo da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0001398-61.2014.8.11.0049, ajuizada pela agravante, indeferiu o pedido de restrição de transferência e circulação do veículo localizado por meio do
Renajud
e a expedição de ofício à Sicredi para informações acerca do vínculo existente com o executado/agravado.

Foi encontrado R$466,20, já transferidos para a exequente, e um veículo Fiat Uno ano 2006/2006, em nome do devedor.

O juiz indeferiu o pedido
sob o fundamento de ausência de efetividade em comparação ao valor da execução, que é de mais de R$600.000,00.

Realmente, um Fiat Uno 2006, com mais de 18 anos de uso, certamente tem um valor irrisório diante do total do débito.

Apesar da execução se processar no interesse do credor, na busca pela satisfação de seu crédito, os atos constritivos devem recair sobre bens com expressão econômica e que possam cumprir os objetivos do processo executório, o que não é o caso dos autos.

Assim, não obstante a Execução esteja tramitando desde 2014, a constrição do veículo não resolveria nem de longe a situação.

Ademais, a execução se realiza no interesse do credor, não onerando o devedor em demasia, conforme previsão dos artigos 797 e 805 do CPC:

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. (grifou-se)

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Além disso, a expedição de ofício a terceiro para que informe se o devedor mantém relação de emprego é providência e diligência que o credor deve cumprir.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024
.